Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709591-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 345/STJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva, fixou honorários advocatícios em favor do exequente. 2. Nos termos da Súmula n.o 517 do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 3. Em regra, a fixação dos honorários deve ocorrer no início do cumprimento de sentença, de modo que a impugnação passa a representar mero incidente processual, cuja rejeição não induz sucumbência, a teor da Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas ações contra a Fazenda Pública, a execução é etapa necessária, de modo que a causalidade capaz de ensejar honorários somente nasce supervenientemente, em eventual impugnação, que, sendo acolhida, ainda que parcialmente, gera em favor do executado o direito ao recebimento de honorários (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.134.186/RS). 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva – como é o caso em apreço –, ainda que não haja impugnação, afastando a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97 e confirmando a aplicabilidade da Súmula n.o 345 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1648498 / RS). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para até 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que o recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido no sentido de que “conforme a literalidade do caput do artigo 85 do CPC, a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal restringe-se às situações nas quais houve a condenação em honorários de sucumbência. No caso em apreço, a fixação dos honorários se deu no início da fase de cumprimento de sentença, sendo eles necessários em virtude do inadimplemento da parte devedora. Todavia, a causalidade capaz de ensejar honorários somente nasce supervenientemente em eventual impugnação, que, sendo acolhida, ainda que parcialmente, gera em favor do executado o direito ao recebimento dos honorários. Outrossim, (...) a fixação de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença é feita de forma prévia, mas somente serão devidos com o julgamento final. Dessa forma, os honorários recursais somente serão aplicados contra a decisão que julgar, de forma definitiva, o Cumprimento de Sentença” (ID 12552136). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027